Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso adesivo tem previsão no art. 997 do Código de Processo Civil. O dispositivo define “sucumbência recíproca” (§ 1o) como requisito de admissibilidade 1.2. “Julgadas extintas a ação e a reconvenção, por ausência de condição da ação, não descaracteriza a sucumbência recíproca apta a propiciar o manejo do recurso adesivo, pois "[a] 'sucumbência recíproca' há de caracterizar-se à luz do teor do julgamento considerado em seu conjunto; não exclui a incidência do art. 500 o fato de haver cada uma das partes obtido vitória total neste ou naquele capítulo". [ ] (REsp 1109249/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 19/03/2013).
2. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia à luz do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial. Mas celeridade não pode implicar desconsideração de garantias sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio, não promovendo pacificação social, fim último da atividade jurisdicional. 2.1. Hipótese em que a prova testemunhal era fundamental para o deslinde da controvérsia, sendo certo que “O indeferimento na produção de prova oral, consistente na dispensa da oitiva de testemunhas que tinha a finalidade de fazer prova das alegações da parte, não poderá fundamentar a improcedência do seu pedido por falta de provas, sob pena de restar caracterizado o cerceamento de defesa. 2. Apelação provida. Sentença anulada” (Acórdão 1147034, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso dos réus conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença. Prejudicada a análise do recurso adesivo dos autores.